Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIGÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. EDITAL DE LICITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMDF. PARECER OPINATIVO. ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL ESTIMADO EM TERMO DE REFERÊNCIA. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. DOLO. MÁ-FÉ. CONDUTA DESLEAL OU DESONESTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em ação de improbidade administrativa fundada em violação a princípios da administração pública (artigo 11 da Lei 8.429/92), é suficiente a comprovação de dolo genérico, não sendo necessária a demonstração de especial fim de agir. Porém, faz-se imprescindível a prova do dolo genérico e de conduta desonesta ou desleal do agente público com intenção de violar princípios da administração pública.
2. O termo de referência, também denominado projeto básico, consiste no conjunto de elementos caracterizadores da obra ou serviço objeto da licitação, elaborado com base em estudos técnicos que assegurem a viabilidade técnica e possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Trata-se de elemento técnico obrigatório, e sua inexistência acarreta nulidade do processo licitatório, a teor do que dispõe o artigo 7o da Lei 8.666/93.
3. Em edital de licitação para contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva e corretiva de viaturas da PMDF, exsurgindo duas interpretações possíveis sobre o preço a figurar no contrato administrativo, a adoção de uma determinada interpretação, ainda que posteriormente considerada inadequada, não configura intenção deliberada de afrontar princípios da administração pública.
4. No caso concreto, da análise do edital e do termo de referência, é possível depreender a existência de dois valores distintos: a) o valor global estimado do contrato, com determinação expressa de que tal valor será o previsto no instrumento contratual; b) o valor da proposta dos licitantes, concernente nos descontos a serem concedidos sobre a tabela de preços do fabricante e sobre o custo dos serviços de manutenção veicular, destinado a apurar a licitante vencedora e a ser utilizado durante a execução do contrato. A elaboração de parecer opinativo e a assinatura do contrato administrativo com base no valor global estimado, em observância à regra do edital, não consubstanciam atos de improbidade administrativa.
5. Restando apurado que a forma de cálculo prevista em edital padece de ilegalidade, deve-se responsabilizar quem elaborou o edital, e não os servidores que confeccionaram parecer opinativo e assinaram o contrato tomando por base as cláusulas editalícias.
6. Ante a ausência de prova de má-fé e da prática de conduta dolosa desleal ou desonesta com intenção de violar princípios da administração pública, não se pode condenar os réus por improbidade administrativa tipificada no artigo 11 da Lei 8.429/92, sendo inadmissível considerar como ato de improbidade toda e qualquer ilegalidade verificada.
7. Apelos conhecidos e providos.